Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para majorar o valor da pensão alimentícia de 11% para 20% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia pode ser majorado, considerando a alegação do alimentante de incapacidade econômica, diante da ausência de vínculo empregatício e por possuir outros filhos que também dependem de seu sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC/2002.
4. O desemprego não exime o alimentante da obrigação alimentar, desde que o valor seja proporcional à sua capacidade financeira. A existência de outros filhos deve ser considerada, mas não afasta o dever de prestar alimentos.
5. O percentual de 20% do salário-mínimo atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo mais adequado às necessidades da alimentanda do que o valor anteriormente acordado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pensão alimentícia é admissível quando o valor anteriormente fixado se mostra insuficiente para atender às necessidades da menor, desde que respeitado o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. 2. A ausência de vínculo empregatício e a existência de outros filhos não afastam, por si só, o dever de prestar alimentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, art. 1.694, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 11.